Tribunal: TJDFT
Processo: 0743201-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743201-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LIONIDES GONCALVES DE SOUZA AGRAVADO: ELISSANDRO BRITO MONTEIRO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 72233215 – autos principais) que, ante a natureza salarial da verba, indeferiu a penhora de 30% em folha de pagamento para quitação de aluguel, consumo de água e energia elétrica. Defende, em resumo, a possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos, tendo em vista a teoria da penhorabilidade mitigada. 2. O agravo discrepa de literal disposição de lei. As verbas de natureza salarial, entre elas os vencimentos/remunerações são impenhoráveis, conforme CPC 833, IV, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia e do valor excedente a 50 salários mínimos mensais (CPC 833, § 2o), o que não é o caso dos autos. Portanto, é inadmissível a penhora, mesmo que limitada a um determinado percentual. A propósito, colaciono jurisprudência do STJ: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o salário ou remuneração do devedor são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015 e, em casos excepcionais, podem sofrer constrição para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excederem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o, NCPC). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). (4a T., AgInt no AREsp 1.370.872, Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 2019). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 11.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR